Tribunal: TJDFT
Processo: 0718956-79.2018.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REABILITAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre pedido formulado pelas partes, questão relevante ou fundamento autônomo e suficiente deduzido no processo. 2.1. O entendimento esposado no acórdão embargado não significa que as alegações e os documentos colacionados pelas partes não teriam sido apreciados. 2.2. Questão da reabilitação e da prova produzida nos autos tratada no acórdão recorrido, ainda que em entendimento diverso do pretendido pela embargante.
3. Recurso conhecido e desprovido.